Tribunal: TJBA
Processo: 0502769-08.2018.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Apelação n.º 0502769-08.2018.8.05.0250 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Apelante : Alexandro de Oliveira Borges Advogado(s) : Defensoria Pública do Estado da Bahia Apelado : Ministério Público do Estado da Bahia DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA. ALEGADO MONITORAMENTO POR GPS DO VEÍCULO SUBTRAÍDO. INVERSÃO DA POSSE CONFIGURADA. SÚMULA Nº 582 DO STJ. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. CONSUMAÇÃO EXAURIDA. ATENUANTE DE REPARAÇÃO DO DANOS. RESTITUIÇÃO DO BEM EM RAZÃO DE APREENSÃO POLICIAL EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE DO AGENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal interposta por Alexandro de Oliveira Borges contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA, que o condenou pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa. 2. O inconformismo recursal gravita em torno da adequação típica da conduta, sustentando-se a forma tentada do crime de roubo, bem assim, de forma subsidiária, a aplicação da atenuante genérica da reparação do dano em face da célere restituição da res furtiva à vítima. II. Questões em discussão. 3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a existência de sistema de rastreamento eletrônico por satélite (GPS) acoplado ao veículo subtraído impede a consumação do roubo; e (ii) definir se a restituição da res furtiva decorrente de apreensão policial em flagrante autoriza o reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 65, III, 'b', do Código Penal. III. Razões de decidir. 4. Não se estabelecendo controvérsia recursal acerca da prática da conduta, bem assim não se vislumbrando mácula manifesta em sua apuração, não há o que se revolver ex officio sobre o tema, impondo-se a delimitação da prestação jurisdicional no apelo às matérias nele abrigadas. 5. Nos moldes da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema nº 916 e consolidada no enunciado da Súmula nº 582/STJ, o crime de roubo consuma-se com a efetiva inversão da posse do bem mediante o emprego de violência ou grave ameaça, sendo prescindível sua posse mansa, pacífica ou desvigiada, ainda que ocorra imediata perseguição e subsequente recuperação. 6. O rastreamento eletrônico por geolocalização do bem em tempo real, conquanto facilite a localização do patrimônio subtraído pelas forças policiais, não obsta o exaurimento da inversão da posse e a consumação delitiva quando a vítima efetivamente perde a disponibilidade física e o controle imediato do veículo no instante em que é submetida à grave ameaça. 7. A aplicação da circunstância atenuante genérica da reparação do dano (art. 65, III, “b”, do Código Penal) exige, sob o prisma normativo e teleológico, a demonstração de voluntariedade e espontaneidade na conduta do agente direcionada a mitigar os prejuízos causados por sua conduta. 8. A restituição material do veículo ao proprietário operada em decorrência de pronta intervenção dos policiais militares, com a prisão em flagrante do réu na posse direta da coisa roubada, afasta o nexo de voluntariedade do agente, obstando a minoração da reprimenda intermediária na segunda fase do cálculo dosimétrico. IV. Dispositivo e tese. 9. Recurso conhecido e não provido. Teses de julgamento: “1. A inversão da posse do bem subtraído mediante o emprego de violência ou grave ameaça caracteriza a consumação do crime de roubo, em adoção à teoria da amotio, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada da res furtiva (Súmula nº 582 do STJ). 2. O monitoramento veicular por rastreador de GPS não impede a consumação do delito de roubo, uma vez transferida a disponibilidade física do patrimônio da vítima para os agentes. 3. A incidência da atenuante de reparação do dano (art. 65, III, “b”, do Código Penal) pressupõe o comportamento voluntário e espontâneo do agente para recompor os prejuízos do ofendido, revelando-se incabível nas hipóteses em que a restituição decorre de apreensão policial vinculada à prisão em flagrante.” ___________________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, e 65, III, “b”. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 582 do STJ; STJ, Tema 916 (REsp nº 1.499.050/RJ); STJ, AgRg no AREsp nº 2.770.091/PA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 20/05/2025, DJe 27/05/2025; TJ-BA - Apelação: 80056304320228050250, Rel. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Pub: 15/09/2025; STJ - AgRg no Habeas Corpus nº 1049005 – SC (2025/0428613-4). Rel. Minª Maria Marluce Caldas, julg. 13/05/2026). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0502769-08.2018.8.05.0250, em que figura como apelante Alexandro de Oliveira Borges e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator